Tribunal: TJMT
Processo: 1017100-28.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017100-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELCIAS SERGIO DA SILVA - CPF: 616.091.291-72 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017100-28.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(s):

Helcias Sergio da Silva

Recorrido(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO.

NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A empresa cessionária de crédito que não comprova a origem do débito e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, no valor de R$ 980,16, vencido em 21/11/2020 e incluído em 14/08/2023, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Entretanto, conforme extrato SPCJUD, verifico que o autor possui restrição preexistente datada em 29/08/2021, conforme abaixo demonstrado, motivo pelo qual seria o caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do colendo STJ.

3. Desta forma, seria o caso de aplicação do disposto na
Súmula 385

do STJ.
No entanto, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu, pleiteando a majoração do quantum fixado a título de dano moral, a sentença deve ser mantida em face ao princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

4.
“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, rejeito a(s) preliminar(es) e julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: a) declarar a inexistência dos débitos negativados pela Reclamada nos seguintes valores de R$ 980,16 (novecentos oitenta reis e dezesseis centavos), determinando à Empresa Reclamada a não inclusão dos dados do Reclamante, nos cadastros negativadores (SPC/SERASA, SCPC, SCR, etc.), pela dívida aqui discutida e, se já ocorrido, exclua, no prazo de 05 (cinco) dias; e, a.1) fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento injustificado da presente determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência; b) condenar a parte Reclamada a pagar a parte Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m. a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento, conforme Súm. 362/STJ; c) determinar a parte Reclamada exclua o nome da parte Reclamante dos contratos que deram origem à dívida questionada, bem como, suspenda a prestação dos serviços deles decorrente, para baixa definitiva do registro. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em razão da vedação da reformatio in pejus. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024